Tribunal: TJDFT
Processo: 0734695-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE BRAQUITERAPIA GINECOLÓGICA. PEDIDO ESSENCIALMENTE COMINATÓRIO. VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL COM O PREVISTO PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO PADRONIZADO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. IRDR TEMA 3. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO. RESOLUÇÃO TJDFT 12/2019. AMPLIAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF. NÃO SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE FIRMADO NO IRDR TEMA 3. REAFIRMAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUSCITADO, O 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF.
1. Demanda em que o valor atribuído à causa pela parte autora, o qual equivale ao valor do procedimento médico pretendido, é notadamente abaixo do patamar estabelecido no art. 2o, caput, da Lei 12.153/2009 para delimitação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF.
2. O procedimento médico pretendido na ação de conhecimento não foi excluído da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Portaria 263/2019-MS, tratando-se, portanto, de procedimento padronizado no aludido sistema, o que afastar a alegada alta complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
3. A edição da Resolução TJDFT 12/2019, em acolhimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça na Resolução 238/2016 não alterou a disciplina empreendida pela Câmara de Uniformização no IRDR Tema 3, porque a materialização da especialização da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do DF, teve o escopo de concentrar as demandas complexas relativas à saúde pública em tramitação nas Varas da Fazenda Pública do DF num único órgão judiciário especializado, sem suprimir a competência legitimamente atribuída aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF.
4. O art. 3o, III, da Resolução TJDFT 12/2019 e também o art. 3o, III, da Resolução 1/2022 deste Tribunal, na ampliação e especialização da competência atribuída ao i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do DF, ressalvou a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal firmada na Lei 12.153/2009, de maneira que nenhuma incompatibilidade se verifica na preservação do precedente firmado no IRDR Tema 3 após a edição da Resolução TJDFT 12/2019, o qual permanece hígido e vigente e veicula enunciação com conteúdo normativo de observância obrigatória neste e. Tribunal de Justiça, consoante a previsão do art. 927, III, do CPC.
4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, o i. Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.